Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito das alegações do agravante, não há elementos nos autos que evidenciem, ao menos neste momento, a falha na prestação do serviço pela agravada. A documentação acostada aos autos indica a existência de pendência financeira pelo cancelamento do contrato, com vencimento em 25/12/2021, no valor de R$ 4.797,36, não quitados, conforme admitido na inicial.
2. O caso demanda dilação probatória para se aferir o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a invalidade da cobrança da dívida, de modo que, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.